Tribunal: TJBA
Processo: 8002475-98.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8002475-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DISTRIBUÍDA ANTES DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. JUÍZO NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO UNILATERAL DA COMPETÊNCIA POR JUIZ SINGULAR. COMPETÊNCIA FIXADA PELA NORMA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA e o Juízo da 12ª Vara de Relações de C
onsumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0085892-10.2010.8.05.0001, ajuizada por Vibra Energia S.A. (antiga Petrobras Distribuidora S.A.) em face de Luiza Maria Viegas Pereira.

O Juízo da 12ª Vara declinou da competência sob o fundamento de ausência de relação de consumo, enquanto o Juízo da 10ª Vara suscitou o presente conflito por entender que eventual nulidade de norma administrativa somente pode ser reconhecida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em confissão de dívida decorrente de contrato de fornecimento de combustíveis firmado entre as partes, distribuída originariamente à 12ª Vara de Relações de Consumo antes da vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 43 do CPC estabelece a regra da
perpetuatio jurisdictionis
, segundo a qual a competência é fixada no momento da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes alterações posteriores, salvo nas hipóteses legalmente previstas.
4. A Ação de Execução foi proposta em 2010, antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA, que especializou varas cíveis em matérias de relação de consumo e dispôs sobre a preservação dos acervos das unidades jurisdicionais.

5. A norma administrativa, editada com fundamento constitucional e força vinculante interna, não pode ser desconsiderada unilateralmente por magistrado de primeiro grau, sob pena de comprometer a previsibilidade e a uniformidade do sistema de justiça.

6. A eventual inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor deve ser examinada no mérito da causa, não podendo servir de fundamento para a alteração da competência previamente fixada por critérios objetivos.

7. A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de respeito à distribuição originária e à organização judiciária estabelecida pelo Tribunal, reafirmando o princípio do juiz natural e a competência do juízo que primeiro recebeu a demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito procedente a fim de declarar a competência da
12ª Vara de Relações de C
onsumo da Comarca de Salvador;Ba, para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ações distribuídas antes da edição da Resolução nº 15/2015 do TJBA deve ser preservada em favor do juízo originário, ainda que supervenientemente a vara tenha sido especializada em matéria de consumo.

2. O juízo
a quo
não pode, de forma unilateral, desconsiderar norma administrativa editada pelo Tribunal com base em sua competência constitucional.

3. A análise sobre a natureza consumerista da relação jurídica deve ser realizada no mérito da demanda, não interferindo na definição da competência já fixada por distribuição originária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPC, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8020432-59.2018.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, publ. 07.06.2019; TJ-BA, Embargos de Declaração no Conflito de Competência nº 8024338-81.2023.8.05.0000, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n.
8002475-98.2025.8.05.0000
, suscitante JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nos termos do voto da Relatora.